Tribunal: TJBA
Processo: 0815195-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815195-86.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAMELEIRA E ADJACENCIAS. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS NACIONAIS SOBRE A AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, fundamentada em norma municipal que autoriza o não ajuizamento de execuções inferiores a R$ 2.300,00. Discute-se no recurso a possibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a demandas ajuizadas em 2014, bem como a autonomia do Município para definir o parâmetro de "baixo valor" e a observância de Acordo de Cooperação Técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente recurso: (i) avaliar se a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 podem ser aplicadas a processos ajuizados anteriormente à sua fixação; (ii) definir se a autonomia municipal para disciplinar execuções fiscais prevalece sobre os critérios nacionais de eficiência judiciária; e (iii) determinar se a existência de Acordo de Cooperação Técnica impede a extinção judicial do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui natureza processual, versando sobre o interesse de agir, o que atrai a aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum positivado no art. 14 do CPC. O STF não operou modulação de efeitos no julgamento do RE nº 1.355.208, permitindo a incidência imediata da tese para racionalizar o acervo processual remanescente em atenção ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para aferição do baixo valor e da ineficiência da execução fiscal, critério nacional que prevalece sobre legislações locais em nome da otimização da atividade jurisdicional. A extinção de execuções fiscais ineficientes é legítima quando verificado o baixo valor cumulado com a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis, requisitos preenchidos no caso concreto. A autonomia municipal ressalvada pelo STF refere-se à capacidade normativa do ente, mas não impede a aplicação de critérios nacionais de eficiência estabelecidos por órgãos de controle judicial para assegurar a razoável duração do processo. Acordos de Cooperação Técnica possuem natureza administrativa e não vinculam o exercício autônomo da jurisdição, nem afastam a aplicação de teses vinculantes das Cortes Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: É legítima a aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a processos em curso, independentemente da data de ajuizamento, para extinguir execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem movimentação útil. A autonomia dos entes federados para fixar limites de cobrança não prevalece sobre os critérios nacionais de eficiência administrativa e judiciária estabelecidos para o tratamento racional das execuções fiscais. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 14, 485, VI, e 932, IV, "b"; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 de Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC); STJ, Súmula nº 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0815195-86.2014.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA GAMELEIRA E ADJACÊNCIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01